Tribunal: TJMT
Processo: 1019578-83.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019578-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (APELADO), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CONTROLE JUDICIAL DO QUANTUM DA PENALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Embargos à Execução Fiscal opostos por Decolar.com Ltda., que reconheceu a validade do procedimento administrativo instaurado pelo PROCON/MT, mas reduziu o valor da multa administrativa aplicada por infração à legislação consumerista de R$ 60.000,00 para R$ 5.000,00. O ente estatal sustenta que a penalidade foi fixada em conformidade com o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e que a redução judicial comprometeria o caráter pedagógico da sanção, requerendo o restabelecimento do valor originário ou a majoração do montante arbitrado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a intervenção do Poder Judiciário para reduzir o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando constatada desproporcionalidade na penalidade fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência legal para instaurar procedimentos administrativos e aplicar sanções por infração às normas consumeristas, nos termos dos arts. 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Federal nº 2.181/1997.

4.

O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores limita-se, em regra, à verificação da legalidade do procedimento, da observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não cabendo ao Judiciário substituir a Administração no exame do mérito administrativo.

5.

Admite-se, contudo, a intervenção judicial quando evidenciada manifesta desproporcionalidade ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da penalidade administrativa.

6.

A multa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor deve ser graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, exigindo análise concreta das circunstâncias do caso.

7.

No caso concreto, o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a regularidade formal do processo administrativo, mas concluiu que o valor originário da multa (R$ 60.000,00) era excessivo diante das particularidades da infração, reduzindo-o para R$ 5.000,00 a fim de adequá-lo aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

8.

A redução do montante sancionatório não configura ingerência indevida no mérito administrativo, mas exercício legítimo do controle judicial para evitar penalidade desarrazoada e garantir equilíbrio entre a sanção e a gravidade da conduta.

9.

O valor fixado na sentença revela-se suficiente para preservar o caráter pedagógico e preventivo da sanção, sem assumir caráter excessivo ou desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Poder Judiciário pode exercer controle de proporcionalidade sobre multa administrativa aplicada pelo PROCON quando evidenciado excesso no valor fixado.

2.

A redução judicial do valor da multa administrativa não configura indevida interferência no mérito do ato administrativo quando destinada a adequar a penalidade aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

A graduação da multa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor exige análise concreta da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 55, 56, I, e 57, caput e parágrafo único; CPC, art. 86; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 0004664-27.2010.8.11.0007, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.07.2019; TJMT, Apelação n. 0040006-21.2015.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2023; TJMT, Apelação n. 0002278-43.2015.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo

do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução fiscal opostos pela Recorrida, Decolar.com Ltda., julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida pela Embargante, para reduzir o montante da penalidade aplicada pelo PROCON/MT, originalmente fixada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, o Apelante sustenta que a sanção administrativa cujo valor foi reduzido pelo Juízo de Primeiro Grau foi aplicada em estrita observância ao devido processo legal, razão pela qual não haveria espaço para questionamentos acerca de sua validade ou legitimidade.

Afirma que a penalidade pecuniária foi fixada em conformidade com as normas legais que disciplinam a imposição de sanções administrativas no âmbito da defesa do consumidor, tendo sido precedida de regular procedimento administrativo, no qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Assevera que a apreciação do caso concreto foi devidamente realizada pelo PROCON/MT, órgão competente para a fiscalização e repressão às infrações à legislação consumerista, motivo pelo qual entende que a atuação administrativa se deu de forma legítima e dentro dos parâmetros estabelecidos pela ordem jurídica.

Assinala que a decisão administrativa indicou expressamente que a graduação da multa ocorreu dentro dos limites legais estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, da Lei n. 8.078/1990, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Pontua que, da leitura da decisão administrativa, verifica-se que a autarquia estadual considerou a gravidade da infração cometida, ressaltando que a violação aos direitos do consumidor não atinge apenas o consumidor individual nem se limita ao ato infrativo em si, devendo ser considerados os efeitos nefastos na vida dos consumidores.

Defende que o arbitramento da pena de multa no valor originário refletiu o cuidado da autarquia estadual em relação à amplitude da vantagem auferida, tanto no âmbito individual quanto no coletivo, uma vez que o processo administrativo realizado pelo PROCON/MT tutela interesses inerentes à coletividade e tem por objeto a proteção dos consumidores em geral.

Afiança que é completamente desarrazoado minorar o montante sancionatório estipulado pelo PROCON, pois a redução representaria a exclusão do caráter pedagógico e socioeducativo da sanção, tornando-a mera formalidade sem efeito satisfatório quando cotejada com a necessidade de impedir a reincidência dos infratores.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada e sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial; subsidiariamente, pugna pela majoração do valor fixado na sentença.

A Recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença (id. 346956881).

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução fiscal opostos pela Recorrida, Decolar.com Ltda., julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida pela Embargante, para reduzir o montante da penalidade aplicada pelo PROCON/MT, originalmente fixada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Denota-se dos autos que a Recorrida, Decolar.com Ltda., opôs Embargos à Execução Fiscal em face do Estado de Mato Grosso, visando desconstituir o crédito não tributário decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, sustentando, em síntese, a nulidade do procedimento administrativo que originou a penalidade.

Na inicial, alegou que a decisão administrativa que lhe impôs a sanção pecuniária careceria de fundamentação individualizada, limitando-se à reprodução genérica de dispositivos legais, sem a devida análise das circunstâncias específicas do caso concreto, circunstância que, segundo afirma, configuraria violação ao dever de motivação dos atos administrativos.

Sustentou, ainda, a possibilidade de controle jurisdicional dos atos administrativos, defendendo que a presunção de legitimidade de tais atos não é absoluta e pode ser afastada quando demonstrada ilegalidade ou afronta a princípios constitucionais.

Argumentou que não possui responsabilidade pela suposta infração à legislação consumerista, uma vez que atua exclusivamente como intermediadora na comercialização de serviços turísticos, disponibilizando plataforma eletrônica que aproxima consumidores e fornecedores de serviços, sem ingerência sobre as condições contratuais estabelecidas por estes últimos.

Aduziu que eventual impossibilidade de utilização do serviço contratado decorreu de circunstâncias atribuídas ao próprio consumidor, que não apresentou cartão de crédito com limite suficiente para a retirada do veículo locado, exigência previamente informada no momento da contratação.

Defendeu que não houve violação às normas do Código de Defesa do Consumidor que justificasse a imposição da penalidade administrativa.

Por fim, asseverou que o valor da multa aplicada pelo PROCON, fixado originalmente em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), revela-se manifestamente desproporcional e excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, notadamente quando considerado o valor do serviço contratado, razão pela qual requereu, em caráter principal, a anulação da multa administrativa e a consequente extinção da execução fiscal e, subsidiariamente, a redução do
quantum
sancionatório, de modo a adequá-lo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, ficando a parte dispositiva, assim redigida:

“Diante disso, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos, para reconhecer a validade formal do ato administrativo e da CDA, mas reduzir o valor da multa administrativa a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra adequado e suficiente à reprovação da conduta e à prevenção de novas infrações, sem comprometer o equilíbrio entre a sanção e o fato gerador.

O valor deverá ser atualizado pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir da data da autuação administrativa.

Diante do exposto, acolho em parte os embargos à execução para manter a validade da multa aplicada pelo PROCON/MT, reduzindo, contudo, o seu valor a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização pela taxa SELIC a partir da autuação.

Sucumbência recíproca, na forma do art. 86 do CPC, fixando-se honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação, rateados proporcionalmente entre as partes.

Em relação às custas e despesas processuais, a despeito do artigo 236 do Provimento nº 39/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, condeno o Estado de Mato Grosso a ressarcir os valores, eventualmente, pagos pelo embargante, caso tenha havido adiantamento, a título de custas e despesas processuais.

Após o trânsito em julgado, junte-se cópia desta sentença à execução fiscal de referência, para as anotações e providências cabíveis.”.

Inicialmente, cumpre assinalar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, instituído pelo Decreto Federal n. 2.181/1997, detendo competência para instaurar procedimentos administrativos, promover a apuração de infrações às normas consumeristas e aplicar as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor.

A atuação administrativa, nesse contexto, encontra respaldo direto nos artigos 55 e 56 da Lei n. 8.078/1990, que conferem aos órgãos integrantes do referido sistema o poder de fiscalizar o mercado de consumo e aplicar sanções administrativas quando constatadas infrações à legislação consumerista. Não se evidencia, portanto, sob o prisma da competência administrativa, qualquer irregularidade no procedimento instaurado pelo PROCON/MT, cuja atuação se desenvolveu dentro dos limites legais estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

É igualmente consabido que o controle jurisdicional exercido sobre os atos administrativos sancionadores deve limitar-se à verificação da legalidade do procedimento, da observância das garantias do devido processo legal e da conformidade do ato com os princípios que regem a Administração Pública, não se admitindo, em regra, a substituição da Administração pelo Poder Judiciário na apreciação do mérito administrativo.

Não obstante, admite-se a intervenção jurisdicional quando evidenciada manifesta desproporcionalidade na sanção aplicada ou quando o ato administrativo revelar-se incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, circunstância que autoriza o controle judicial para ajustar a penalidade aos parâmetros constitucionalmente admitidos.

Nesse sentido, já decidiu esse Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

No caso dos autos, o Estado de Mato Grosso sustenta que a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), teria observado os critérios legais estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a sentença, ao reduzir o referido montante, careceria de fundamentação jurídica adequada.

No entanto, a análise detida do conjunto probatório e das circunstâncias que permeiam a controvérsia revela que a questão relativa ao
quantum
da penalidade foi devidamente enfrentada pelo Juízo de origem, que, ao apreciar os Embargos à Execução, concluiu pela desproporcionalidade do valor originalmente arbitrado pela autoridade administrativa, promovendo a sua redução para patamar compatível com os princípios que regem a aplicação das sanções administrativas.

Com efeito, embora a multa administrativa constitua instrumento legítimo de exercício do poder de polícia do Estado na tutela das relações de consumo, a sua imposição deve observar os parâmetros estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a penalidade pecuniária deve ser graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, sempre em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Daí decorrente, tem-se que esses critérios não comportam aplicação meramente automática ou abstrata, devendo ser examinados à luz das peculiaridades do caso concreto, de modo a assegurar que a sanção cumpra a sua função pedagógica e preventiva sem desbordar para patamares incompatíveis com a natureza da infração apurada.

Nesse contexto, observa-se que o Juízo de Primeiro Grau, ao reconhecer a validade formal do procedimento administrativo e da própria penalidade aplicada pelo PROCON, promoveu apenas o ajuste do valor da multa, justamente para adequá-la aos parâmetros legais que regem a matéria. Ao proceder à redução do montante originalmente fixado, o Magistrado não declarou a nulidade do ato administrativo nem afastou a incidência da sanção, limitando-se a exercer o controle de proporcionalidade da penalidade imposta, providência plenamente admitida pelo ordenamento jurídico quando evidenciado excesso no valor arbitrado pela Administração Pública.

A propósito, esse tem sido o posicionamento deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROCON - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - TEMPO MÁXIMO DE ESPERA NA FILA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE REDUZ O VALOR ARBITRADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - NULIDADE DA CDA E INÉPCIA DA INICIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO - ALEGADA EXORBITÂNCIA DA MULTA E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - NÃO CONFIGURADOS - PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS - INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA - MANUTENCÃO DO

VALOR DA MULTA REDUZIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.

1. Pelo princípio da congruência, o julgamento do mérito recursal deve se restringir aos limites desenhados na petição dos Embargos à Execução, caracterizando inovação recursal a tentativa de debater, em sede de Apelação, questões que não foram discutidas em Primeiro Grau de Jurisdição.

2. Em regra, não é permitido ao Judiciário ingressar no mérito das decisões administrativas, situação que comporta exceção se mostrar-se viável a redução da multa aplicada quando, na via extrajudicial, não tenham sido observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Reduzido em sede de Embargos à Execução o valor da multa arbitrada pelo PROCON para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), justamente para já atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como diante da reincidência assinalada da Instituição Bancária na mesma conduta e, ainda, levando em consideração o poder econômico e a natureza educativa da medida, não há que se falar em nova redução do “quantum”, nem em restabelecimento do seu valor originário como almejam cada um dos Apelantes em seus respectivos Apelos.

3. Considerando que a incidência da multa fixada ao final atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade em sua aplicação, impõe-se manter o decidido na origem.

4. Recurso de Apelação do Banco do Brasil conhecido em parte e nesta desprovido. Recurso de Apelação do Município desprovido. Sentença mantida. (N.U 0040006-21.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, publicado no DJE 14/11/2023).

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – PENALIDADE APLICADA – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MULTA REDUZIDA PELO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
1. Inexistindo vício a macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há falar-se na sua nulidade, tampouco da multa aplicada.
2. A penalidade de multa pecuniária deve ser razoável e proporcional ao ato ilícito.
(N.U 0002278-43.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 13/03/2024).

Assim, não obstante os argumentos recursais deduzidos pelo ente estatal, verifica-se que a sentença recorrida examinou adequadamente as circunstâncias do caso concreto, concluindo que a multa inicialmente fixada no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) mostrava-se desproporcional diante da natureza da infração apurada e das particularidades da situação fática.

Ora, a redução do montante sancionatório não representa indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, mas sim legítimo exercício do controle jurisdicional destinado a assegurar que a atuação administrativa permaneça alinhada aos princípios que informam o regime jurídico-administrativo.

Cumpre destacar, ademais, que a legislação consumerista não estabelece fórmula matemática rígida para a fixação do valor das multas administrativas, atribuindo à autoridade competente certa margem de discricionariedade na individualização da penalidade, desde que observados os critérios legais e os princípios que regem a Administração Pública.

Dessa forma, a determinação do
quantum
da multa exige a ponderação de múltiplos fatores, entre eles a gravidade da conduta, o alcance do dano causado ao consumidor e a capacidade econômica do infrator, de modo que a sanção seja suficientemente eficaz para desestimular práticas lesivas às relações de consumo, sem, contudo, assumir caráter confiscatório ou desarrazoado.

Nesse cenário, a redução da multa para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se medida adequada e proporcional, porquanto preserva o caráter pedagógico da sanção administrativa ao mesmo tempo em que afasta o excesso anteriormente verificado na penalidade aplicada pelo PROCON/MT.

Em conclusão, o valor fixado na sentença mostra-se suficiente para reprovar a conduta apurada e prevenir novas infrações, sem comprometer o equilíbrio entre a sanção imposta e a gravidade da infração, atendendo, assim, aos critérios estabelecidos nos artigos 56, inciso I, e 57, caput e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026